Tribunal: STF
Processo: ARE 1272984
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    I – Não houve tentativa do recorrente em manipular o processo por meio de excesso de recursos, apenas configuração de erro grosseiro, motivo pelo não há que se configurar ausência de lealdade processual passível de aplicação de multa por má-fé.



    III – Embargos de declaração acolhidos para afastar aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4°, do CPC/2015.